Tribunal: TJPA
Processo: 0802208-49.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802208-49.2022.8.14.0401

APELANTE: DIEGO PENA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II DO CPB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM JUÍZO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA BRANCA. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a almejada absolvição diante da insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima em sede policial aliado às declarações testemunhais em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

2. É entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de ser dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de março de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédma Pacifico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por DIEGO PENA DOS SANTOS, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou
à pena de 06 (seis) anos de reclusão de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, inciso II
,
do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 09.02.2022, por volta das 02h40, a vítima Elenice do Espírito Santo Teixeira estaria retornando à sua residência, quando o acusado, portando um facão e em tom de grave ameaça proferiu os seguintes dizeres
“me dá o teu celular”
, e a vítima entregou de imediato o aparelho celular, sendo que, após a subtração do bem, o denunciado teria sido visto por ela, em fuga, adentrando em uma casa abandonada. A vítima, ciente da localização do assaltante, prontamente se dirigiu até a Seccional de Icoaraci, onde indicou o local em que o assaltante estaria se escondendo, e os policiais civis se dirigiram até lá, tendo encontrado o denunciado, ainda portando o facão utilizado no crime.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante almeja sua
absolvição
, diante da
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
.

Pede, ainda,
a não incidência da majorante do uso de arma branca, dada a ausência de laudo pericial a atestar sua lesividade.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, diante do robusto arcabouço probatório colhido nos autos, bem como, por ter sido a sentença proferida em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante almeja sua
absolvição
, diante da
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID nº 16698658), bem como, pelos depoimentos da vítima em sede policial e das testemunhas em juízo, senão vejamos.

Em sede policial, a vítima Elenice do Espírito Santo Teixeira informou que que estava retornado, na madrugada dos fatos, para sua residência, quando um indivíduo, em posse de arma branca e sob tom de ameaça, disse:
“me dá o teu celular!”
, tendo ela entregado o referido aparelho. Após os relatos e boletim de ocorrência, a ofendida informou à equipe policial civil onde o acusado teria ido após o assalto, pois ela ainda pegou um mototáxi e viu onde o acusado entrou, acompanhando a polícia até lá, onde os agentes conseguiram prender o meliante, oportunidade em que souberam se tratar do réu, o qual estava em uma casa abandonada, e com ele estava o facão utilizado no assalto. A vítima ainda narrou que o seu celular não foi encontrado, mas ela reconheceu Diego como sendo a pessoa que a assaltou, bem como, o facão utilizado por ele na prática delitiva.

Tal depoimento, ainda que prestado na fase extrajudicial, não pode ser desprezado, eis que em total consonância com a prova judicializada
, qual seja, as declarações das testemunhas, abaixo transcritas.

A testemunha Rud Gerson Macedo Duarte relatou, em Juízo, que participou diretamente da diligência; que a vítima registrou ocorrência de madrugada, salvo engano; que quando teve conhecimento dos fatos, foi designado pela autoridade policial para acompanhar a vítima, porque ela só sabia dizer o local dos fatos se ela fosse com a guarnição policial; que foram até o local e lá tinha uma casa abandonada; que, nessa casa, foi encontrado o Diego dormindo e com ele tinha um facão; que a vítima, de imediato, reconheceu o acusado como sendo a pessoa que realizou o assalto; que a vítima reconheceu o facão que tinha sido usado no assalto; que o facão foi apreendido; que, naquele momento, o acusado ficou calado e conduziram-no para a delegacia; que o celular não foi recuperado; que, no depoimento informal do acusado, ele falou que tinha repassado o celular para outro morador de rua; que a vítima falou que, logo após o assalto, pegou um mototáxi e seguiu o acusado e viu ele entrando nessa casa abandonada, na qual levou a guarnição policial lá depois; que, em seguida, a vítima seguiu no mototáxi para a delegacia, para fazer a comunicação do assalto; que não sabe se a vítima informou o nome do mototaxista e o número dele para ser qualificado.

A testemunha Gilberto Wladimir Pereira de Sousa informou que participou da diligência; que a vítima chegou pela manhã e relatou o ocorrido; que a vítima teria sido assaltada e o acusado estava com um facão na mão e tinha tomado o celular dela; que a vítima disse que tinha seguido o acusado e viu onde ele tinha entrado; que o acusado tinha entrado em uma casa abandonada; que a vítima pediu que a equipe policial fosse até lá com ela, para ela mostrar; que foi determinado que a equipe acompanhasse a vítima até lá; que a vítima mostrou onde era e, realmente, era um terreno abandonado e a equipe entrou no local; que o acusado estava lá dormindo e o facão estava do lado dele; que perguntaram para a vítima se tinha sido ele quem a assaltou e a vítima confirmou que tinha sido ele; que conduziram o acusado e a vítima para a delegacia; que o telefone celular não foi recuperado; que o acusado falou que outro comparsa dele tinha levado o celular e não sabia o paradeiro do sujeito; que o acusado confessou o crime e que entregou o celular para outra pessoa; que a vítima relatou para a guarnição que o acusado tinha ameaçado ela com um facão; que o facão foi apreendido e a vítima reconheceu o facão como sendo o que tinha sido utilizado no crime.

A testemunha Luiz Alberto Furtado de Lima afirmou que a vítima fez a ocorrência pela madrugada mesmo; que, como faz parte da equipe do expediente, saíram em diligência e a vítima foi junto para apontar o local onde o acusado possivelmente ainda estaria; que chegando no local, o acusado estava dentro de uma casa abandonada, dormindo; que foi feita a prisão do acusado; que lá estava o facão que a vítima reconheceu como sendo a arma que o acusado utilizou no assalto; que o acusado desconversou, colocou um terceiro na história, falou que tinha dado o celular para um outro morador de rua, mas não conseguiram localizar o celular; que o acusado indagou na hora que a vítima tinha dado o celular dela para ele vender, mas o acusado confirmou sim que estava com o celular; que a alegação do acusado foi de que a vítima entregou o celular dela para ele vender espontaneamente, mas a vítima confirmou que tinha sido assalto; que foi apreendida a arma branca, era um terçado, tipo um facão; que a vítima reconheceu o acusado; que o acusado foi preso no canto da sétima rua, se não se engana, e estava dentro de uma casa abandonada; que o acusado falou no caminho da delegacia, essas alegações; que não lembra se o acusado falou algo no momento de sua prisão.

Da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que a vítima narrou de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pelas testemunhas ouvidas em sede judicial.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

Sendo assim, não há que se falar na
absolvição
do réu.

2. Da Requerida Exclusão da Majorante da Arma Branca

Pede a defesa, ainda,
a não incidência da majorante do uso de arma branca, dada a ausência de laudo pericial a atestar sua lesividade.

Também aqui
não lhe assiste razão
.

Ainda que não tenha sido apreendida e periciada a arma branca, é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a apreensão do antedito artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime. E, no caso em comento, a declaração das vítimas e das testemunhas, denotam seu efetivo uso por ocasião do crime.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. AUSÊNCIA DE LAUDO PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA DA FACA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DO LAUDO DE EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. APRESENTAÇÃO OSTENSIVA DA FACA. SÚMULA 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A eventual ausência de apreensão ou de perícia da arma branca (faca) não justifica a exclusão da causa de aumento, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo
. Ademais, a potencialidade lesiva da faca é evidente, pois é inerente à sua natureza o caráter lesivo perfurante ou cortante. 2. A instauração do incidente de dependência toxicológica depende da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado, a ser avaliada pelo Juízo processante. No caso, tem-se que a perícia pleiteada foi motivadamente indeferida, porquanto não se reputou haver suficiente comprovação de comprometimento da higidez mental do recorrente. 3. Ao magistrado, mesmo no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. 4. Para uma melhor aferição acerca da concreta indispensabilidade da prova requerida, a fim de contrariar a premissa firmada pelas instâncias ordinárias sobre a ausência de dúvida razoável da insanidade mental do acusado, seria necessária uma profunda incursão em todo o acervo fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 5. A ameaça que compõe o tipo penal do roubo não é exercida apenas por palavras, mas também por gestos e posturas que possam perturbar a liberdade psíquica da vítima e intimidá-la com o fim de possibilitar a subtração dos bens móveis almejados. Assim, a apresentação ostensiva da faca à vítima, quando do arrebatamento de seu bem, é suficiente para a configuração do crime de roubo. 6. Devidamente fundamentada a condenação pelo crime de roubo, a alteração do julgado, no sentido de desclassificar a conduta, tal como pleiteado pela Defesa, demandaria necessariamente nova análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 desta Corte. 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp n. 2.056.399/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2.º, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL. CABO DE VASSOURA. ARMA BRANCA. CONFIGURAÇÃO. DECRETO N. 10.030/2019 QUE NÃO PREVÊ O CONCEITO LEGAL DE ARMA BRANCA. IRRELEVÂNCIA. APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. REINCIDÊNCIA. UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Mesmo sob a égide do Decreto n. 3.665/2000, sempre prevaleceu, na jurisprudência desta Corte, que o conceito de arma branca albergava não apenas os artefatos perfuro-cortantes fabricados, especificamente, para tal fim, mas também quaisquer espécies de instrumentos capazes de causarem dano à integridade física alheia (arma imprópria), ainda que utilizados em ação contundente. 2. A ausência do conceito legal de arma branca, no Decreto n. 10.030/2019, não significa que, atualmente, o emprego de arma imprópria, em delito de roubo, seja incompatível com a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2.º, inciso VII, do Código Penal. Hipótese em que o Paciente cometeu o roubo valendo-se de um cabo de vassoura, com o qual, inclusive, teria golpeado a vítima por duas vezes, confirmando-se que o referido artefato foi, efetivamente, utilizado com a específica finalidade lesiva, ou seja, como arma. 3.
Para fins de incidência da majorante capitulada no art. 157, § 2.º, inciso VII, do Código Penal é desnecessária a apreensão e perícia da arma branca (própria ou imprópria), podendo, o julgador, formar o seu convencimento a partir de outros elementos probatórios. Precedentes.
4. É possível a compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, ressalvados os casos de multireincidência. Tema n. 585 dos Recursos Especiais Repetitivos. 5. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para compensar, integralmente, as circunstâncias previstas nos arts. 61, inciso I e 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, redimensionando-se as penas aplicadas ao Paciente.
(STJ - HC n. 714.505/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Portanto, não há que se falar em exclusão da majorante da arma branca.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2024